Tribunal: TJPA
Processo: 0804903-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804903-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON FERREIRA LIBANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
121. §2º, INCISOS I E III, C/C ART. 288, AMBOS DO CPB E ART. 244-B, do ECA
.
EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. VÁRIOS REÚS E TESTEMUNHAS. INÉRCIA NÃO PROVOCADA PELO JUÍZO
A QUO
. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR, INCLUSIVE COM INSTRUÇÃO CRIMINAL PRESTES A SER ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço e, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que o feito vem tramitando de forma regular, certamente não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades daquela Autoridade, vez que complexo, possuindo vários réus e testemunhas, inclusive com envolvimento de adolescentes como coautor e vítima da empreitada criminosa, o que demanda tempo ao cumprimento das exigências processuais, daí não há o que se falar em excesso de prazo. Ademais, não obstante todos os percalços enfrentados pela Autoridade Coatora, inclusive com a
ditamento da denúncia e recebimento deste, recentemente, datados de 02 e 15/02/2023
, respectivamente, depreende-se que em

04 de abril próximo passado foi

proferida

decisão

intimando

as

partes

para

se
manifestarem acerca d
a necessidade de produção de alguma outra prova, estando o
feito no aguardo

de tais manifestaç
ões, para

que então sejam dadas vistas

às alegações finais, ou seja, pondo fim a instrução criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente Wanderson Ferreira Libano, contra ato do douto
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo
nº 0805563-20.2021.8.14.0040
.

Aduz a impetração, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal no seu direto de ir e vir, em face de indubitável excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, já que a fase de formação da culpa se mantém por lapso temporal desproporcional, vez que o mesmo se encontra preso desde 11/06/2021, sendo que até a presente data, como dito alhures, não houve oportunidade de conclusão da instrução processual, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu
pleito requer o digno Defensor Público impetrante, liminarmente, a

concessão do

writ

para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,

com a expedição do
competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
13414007
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar,
a Autoridade Coatora,
à ID 13571197
, após minucioso relato acerca dos fatos, prestou as informações de praxe.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações esposadas pelo ilustre Defensor não merecem abrigo.

- Do excesso de prazo

Com efeito, aduz o digno impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por flagrante excesso de prazo à formação da culpa, em razão de encontrar-se preso desde o dia 11/06/2021, sem que esteja finalizada a instrução processual, destacando que a fase de formação da culpa se mantém por lapso temporal desproporcional, vez que o paciente se encontra preso há bastante tempo, sem que houvesse oportunidade à conclusão da instrução processual.

Ab initio
, cumpre destacar que o Magistrado do feito, em suas informações,
à ID 13571197
, foi cauteloso e minucioso ao descrever
pari passu
toda marcha processual referente ao caso em apreço, onde a suposta mora encontra-se absolutamente justificável, senão vejamos,
verbis
:

“
a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

(...).

b)

exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária dos
réus (ID 27822938

-

Pág. 2), que foi decretada (decisão de id 27897511), com mandado
cumprido em 10/06/2021 em

relação aos denunciados ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
SO
USA e WANDERSON

FERREIRA LÍBANO.

Ato

contínuo,

a

autoridade

policial

requereu

a

conversão

da
prisão
temporária em preventiva, em

relação aos réus ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA e
WANDERSON FERREIRA
LÍBANO (id 28625024), tendo sido deferida em 03/07/2021
,
conforme decisão de id 28996531,

cumpridos os mandados em 06/07/2021 (id
29810247
-

pág. 1).

Vale ressaltar que pr
isão do paciente se justi
ficou

diante das
circunst
â
ncias
fáticas demonstradas durante a investigação
, que
apontam para a necessidade da
constrição temporária para completa elucidação dos fatos, uma vez que ao se analisar o depoimento de todas as testemunhas ouvidas em sede preliminar verific
ou
-
se

fortes
indícios de que o crime

estaria relacionado

com
brigas entre facções criminosas e

com
o

tráfico de drogas na região, pois a suposta vítima seria membro do Comando
Vermelho, e os

acusados

seriam membros da fação rival, o Primeiro comando da

capital,
conhecida como PCC
.

c)

informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do
paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

O paciente responde a

outro

processo (
0808126
-
84.202
1.8.14.0040

–

2
ª
vara criminal)
.

d)

informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O

paciente se encontra preso de
sde o dia 10/06/2021.

e)

indicação da fase em que se encontra o procedimento;

Audiências

de

instrução

realizadas

em

22/03/2022
,

28/04/2022;
01/06/2022
,

27/07/2022
, 27/06/2022 01/09/2022.

Na assentada levada à cabo em 01/09/2022 (id), foi colhido o depoimento
da testemunha

VANUSA JUSTINO SILVA, bem como foi

realizado o interrogatório dos
acusados (id79583022).

Aditamento da denúncia

em

02/02/2023

(id

85528788).

Recebimento do aditamento da denúncia

em 15/02/2023 (
id
86712982
)
.

Os r
éus

WANDERSON FERREIRA LÍBANO e ANT
ÔNIO FRANCISCO DA SILV
A
SOUSA

f
oram devidamente c
itados sobre o aditamento da denúncia (id

8687840
6
)
.

Em

04/04/2023

foi

proferida

decisão

intimando

as

partes

para

se
manifestarem acerca d
a necessidade de produção de alguma outra prova, estando o
feito no aguardo

de tais manifestaç
ões, para

que então sejam dadas vistas

para
alegações finais
”.

GRIFEI

Como se vê, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que o feito vem tramitando de forma regular, certamente não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades daquela Autoridade, vez que o feito é complexo, possuindo vários réus e testemunhas, inclusive com envolvimento de adolescentes como coautor e vítima da empreitada criminosa, o que demanda tempo ao cumprimento das exigências processuais, daí não há o que se falar em excesso de prazo.

Ademais, não obstante todos os percalços enfrentados pela Autoridade Coatora, inclusive com a
ditamento da denúncia e recebimento deste recentemente, datados de 02 e 15/02/2023
, respectivamente, depreende-se que em

04 de abril próximo passado foi

proferida

decisão

intimando

as

partes

para

se
manifestarem acerca d
a necessidade de produção de alguma outra prova, estando o
feito no aguardo

de tais manifestaç
ões, para

que então sejam dadas vistas

às alegações finais, ou seja, pondo fim a instrução criminal.

Comentando a duração da prisão preventiva e princípio da razoabilidade, Guilherme de Souza Nucci, na obra
Código de Processo Penal Comentado, 13ª edição, revista, atualizada e ampliada, pág. 697
, assim no ensina: “
inexiste um prazo determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar. A regra é perdurar até quando seja necessária, durante o curso do processo, (...). A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, não podendo esta prolongar-se indefinidamente, por culpa do juiz ou por provocação do órgão acusatório. Se assim acontecer, configura constrangimento ilegal. Por outro lado, dentro da
razoabilidade
, havendo necessidade, não se deve estipular um prazo fixo para o término da instrução, como ocorria no passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no Código de Processo Penal para que a colheita da prova se encerasse.
Grifei

In casu
, induvidosamente, não há inércia por parte da autoridade coatora, no que tange aos andamentos e procedimentos processuais, daí que não há como culpá-la pela mora supostamente identificada pela defesa.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
com parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 28/04/2023